Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-32.2014.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001647-32.2014.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON FELIX DA SILVA - CPF: 018.276.431-10 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WELLINGTON DE SOUZA - CPF: 044.252.311-47 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISO II (FATO 01) E ART. 121, §2 INCISO V (FATO 02), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE OU HOMICÍDIO CULPOSO – IMPROCEDÊNCIA – DINÂMICA DOS FATOS – FALTA DE
ANIMUS OCCIDENDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA –

3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – “MOTIVO FÚTIL” E “PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME” – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – APRECIAÇÃO DOS JURADOS – 4) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no
caput
do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso ocorre, em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida

In casu
, vê-se que existem de indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, por esse momento, em impronúncia, até mesmo em desclassificação para lesão corporal seguido de morte ou homicídio culposo.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do “motivo fútil” e “para assegurar a execução de outro crime”, previsto nos incisos II e V, §2o, do art. 121 do CP, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Edilson Felix da Silva
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos ação penal n. 0001647-32.2014.8.11.0010, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (FATO 01) e artigo 121, §2o, inciso V (FATO 02), na forma do art. 69, todos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 206260746)

Nas razões recursais, busca-se pela reforma da decisão de pronúncia, tendo em vista de não haver provas suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, para amparar a pronúncia;

Ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, previsto no art. 129, §3o, do CP, em razão da não demonstração do
animus necandi
;

Caso não seja esse o entendimento, busca a desclassificação do crime de homicídio para modalidade culposa;

Subsidiariamente, almeja a retirada das qualificadoras;

Por fim, busca a revogação da prisão preventiva do recorrente, por considerar que seus predicados pessoais são favoráveis. (Id. 206260753)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 206260760)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Américo César Fachone, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a decisão intacta, eis que as provas presentes nos autos restaram demonstrado o indício de
animus necandi
do recorrente, devendo o caso ser melhor apreciado perante ao Tribunal do Júri. (Id. 211951191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Edilson Felix da Silva
,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

3a Vara da Comarca de Jaciara /MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]

FATO 1: HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta no incluso procedimento policial, que no
dia 07 de abril de 2014
, por volta das 04h30min., na residência localizada na Rua Tocantins, no 833, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado EDILSON Félix da Silva, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”, com consciência e vontade, munido com evidente animus necandi, por motivo fútil,
matou Welligton de Souza, vulgo “Chocolate
”,
com um disparo de arma de fogo, que lhe atingiu na região frontal (cabeça), conforme exame de fls. 82/86, que foi a causa de sua morte.

FATO 2: HOMICÍDIO QUALIFICADO

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado EDILSON Félix da Silva, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”, com consciência e vontade, munido com evidente animus necandi, para assegurar a execução, ou vantagem de outro crime (Fato 1),
matou a vítima Maria Cristina de Souza, com um disparo de arma de fogo, que lhe atingiu na região frontal (testa),
conforme exame de fls. 98/109, que foi a causa de sua morte.

HISTÓRICO

Apurou-se, que na noite anterior aos fatos
, o denunciado “ZÓIO” estaria acompanhado de sua esposa Diana
Jheymis Félix de Campos e sua cunhada Daiane Félix de Campos, no estabelecimento comercial denominado “Bar Nossa Senhora Aparecida”.
No local, estava presente, ainda, a vítima “Chocolate”.

Consta que, em determinado momento, Diana e Daiane foram ao banheiro,
oportunidade em que a vítima “Chocolate” cumprimentou Daiane, sendo que o denunciado “ZÓIO”, que presenciou tal ato, acreditando que a vítima teria mexido com sua esposa.

Demonstrou-se, que o
denunciado “ZÓIO”, impelido por motivo fútil
, desproporcional, ou seja, agindo pelo sentimento de ciúme e por supostamente acreditar que “Chocolate” teria mexido com sua convivente, foi até a vítima e ameaçou-a dizendo: “dessa noite você não passa”.

Assim, no dia seguinte
, movido por sentimento fútil (ciúme de um fato que não existiu) e, com a inequívoca intenção de matar, o denunciado foi até a residência da vítima “Chocolate”,
munido com uma arma de fogo e efetuou um disparo contra ele, que atingiu-o na cabeça, vindo a falecer no local.

Não fosse isso, a vítima Maria Cristina de Souza, irmã de “Chocolate”, tentou impedir o denunciado “ZÓIO” de ceifar a vida do seu irmão; contudo, o implicado efetuou um disparo contra ela, acertando-a na testa.

Consta que, ainda com vida, a vítima Maria foi levada ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu ao ferimento e veio a óbito.1

Vê-se, pois, que o crime foi cometido por motivo fútil, já que o denunciado atirou contra a vítima em razão de ciúmes de um fato que sequer existiu.

Ademais,
verifica-se que o denunciado foragiu do distrito da culpa,
entretanto, os policiais civis encontraram em sua residência a roupa que ele teria usado na prática do crime,
a qual possuía manchas de sangue2, além de ter sido encontrado, no local dos fatos, um relógio, que era de propriedade do réu3 .

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
EDILSON Félix da Silva, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”,
como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal (1o fato) c.c. artigo 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, em concurso material de crimes. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja condenado pelos delitos que praticou.”

Extrai-se que o Recorrente foi denunciado por homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121, § 2o, incisos II (FATO 01) e artigo 121, §2o, inciso V (FATO 02), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Após instrução processual, o Juiz de origem julgou procedente a denúncia, pronunciando do recorrente Edilson Félix da Silva, vulgo “Zóio ou Zóio de Gato”, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de
EDILSON FÉLIX DA SILVA, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”,
devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo

121, §2o, inciso II (1o FATO) e artigo 121, §2o, inciso V, (2o FATO), na forma do artigo 69, todos, do Código Penal.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

O acusado ser pronunciado para submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do dispositivo legal supracitado no parágrafo anterior.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência de dois crimes de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como o boletim de ocorrência policial, inquérito policial, auto de apreensão, ficha de atendimento ambulatorial, exames periciais de necrópsicas, mapas topográficos para localização de lesões nas vítimas, certidão de óbito e laudo pericial de DNA do local do crime.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais, corroborado com o laudo pericial de DNA do local do crime.

Ouvido em Juízo, o informante JEFERSON DE SOUZA narrou
“que é irmão do Wellington e Maria Cristina; que estava a passeio em Jaciara, no final de semana; que naquele final de semana, não sabe de nenhuma briga;
que teve um futebol, uns dois domingos antes, ele comentou que estava tendo uma rixa com o Zóio; que tanto ele como o Marcos, que era um guri que andava junto com ele; que eles sempre saíam juntos para a festa
; que a briga geralmente leva a chegar neste ponto aí;
que eles estavam tendo uma rixa sim
; que na festa não foi não; que era para ter ido e acabou tomando umas e nem foi; que só acordou na madrugada com a notícia; que foi o primeiro irmão a chegar lá; que a hora que entrou, já viu o seu irmão caído; que era mais próximo à entrada, já estava morto; que quando entrou, viu sua irmã e não conseguiu chegar perto dela; que o local já estava muito cheio; que teve todos os boatos; que seu irmão dançou com a menina;
que teve um encontro do Marcos com o Zóio na porta do banheiro; que eles discutiram lá; que ele tinha a suspeita que seu irmão estava ficando com a esposa dele
; que neste dia estava sabendo que a Diana estava brigada com o Zóio e nesta noite seu irmão dançou com ela na festa;
que o problema que seu irmão estava tendo era como o Zóio, o Edilson;
que seu irmão tinha uma rixa muito antiga com o pessoal da Cohab, que inclusive era amigo do Zóio; que teve uma época que saíram na briga, inclusive com o depoente, com o pessoal da Cohab; que acharam um anel;
que teve um, que a Daine falou que conhecia de quem era o capacete que tinha encontrado; que daí tiraram que o suspeito seria o Zóio; que o capacete, parece, que era do Zóio;
que um vizinho falou que não foi só o Zóio; que tinha mais gente envolvida; que o principal era ele; que seu ponto de vista seriam até três pessoas envolvidas ali; que conheceu Carlos Brito, vulgo “careca”, de vista; que Wellington não comentou com o depoente que teve discussão com Carlos Brito; que este Careca morreu no salão de cabeleireiro; que Carlos Brito já mandou umas pessoas já; que antes de o Comando Vermelho tomar o tráfico, ele comandava o tráfico lá; que Wellington não teria sido ameaçado por Carlos Brito; que Marcos foi criado com o depoente em instituição de menor; que os dois sempre andavam muito colados; que dormiam juntos e sempre estavam em festas juntos; que estranhou muito no dia do acontecido ele não está presente na casa; que pelas conversas de pessoas envolvidas da própria família dele, não foi ele que executou o crime, mas estava no crime; que seu irmão era bom de briga e tentou correr; que foi uma pessoa do lado de fora mesmo que o matou; que acha que ele brigou com o Zóio lá dentro e esta pessoa que matou; que familiares dele, disse que ele assumiu, estava no crime, mas não foi ele quem executou o crime;
que antes do acontecido disso aí, que teve uma briga antes; que estava com uma rixa antes entre Edilson e Wellington; que ele achava que seu irmão tinha pegado a mulher dele; que seu irmão sempre contava as coisas e nunca falou que pegou ela; que Marcos também falou que seu irmão nunca pegou esta menina; que antes o Zóio teria ido nestas quitinetes e ameaçado o seu irmão e Marcos; que Marcos que confirmou isto aí;

que acha que acabou batendo boca do Marcos com o Edilson
; que sua irmã não era de confusão, pois era uma menina evangélica; que acha que foi tentativa de queima de arquivo ou por ser uma pessoa conhecida; que acha que a pessoa tinha um pouco de raiva da sua irmã;
que foram quatro ou cinco tiros; que o último tiro, estava até queimado no local, sendo efetuados à queima-roupa; que foi na testa, entre as sobrancelhas;
que o doutor falou que foi o tiro que tirou a vida dela; que os outros não matariam não”.

Por sua vez, a testemunha MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS confirma as ameaças prévias praticadas por Edilson em face de “Chocolate”, ao relatar em Juízo
“que era amigo íntimo do Chocolate, pois foram criados juntos no orfanato; que até certo momento estava indo para uma festa e não sabe como era a relação entre eles, que se separavam; que estavam indo para a festa em Jaciara e o depoente foi na moto da irmã da esposa do Edilson Zóio; que ela morava ao lado onde o chocolate morava; que ela mora na frente; que neste dia foram para a festa todo mundo junto, mas, no seu ponto de vista, não teve momento algum e não viu nada; que foram todos juntos para a festa e chegando lá cada um foi para o seu local; que elas foram para outros rumos; que não ficaram juntos ou perto na festa; que neste dia, em momento algum, viram o Edilson; que no domingo, de dia, estava conversando com a irmã da esposa do Zóio; que isto foi bem antes deste fato; que ele chamou o depoente e falou Marcos você que está ficando com a Diana; que falou não Zóio; que a irmã dela escutou e perguntou o que estava acontecendo; que ele saiu bravo; que no ponto de vista dele, é que ele deduziu que se não fosse o depoente seria o seu amigo Chocolate; que ele procurou antes para ter certeza de alguma coisa que estava acontecendo; que ele vivia largando e separando e foi tentar saber o que estava acontecendo; que este é seu ponto de vista; que o depoente não ficou com a esposa dele nestas separações, em momento algum; que pelo que sabe, nunca viu e nunca soube de nada do Chocolate com esta moça; que até estranhou do acontecido; que no dia da morte do Chocolate estavam juntos; que sempre andavam juntos; que neste dia, antes de chegar neste local que iam, que era um barzinho chamado Paquera; que neste dia foram em uma festa em São Pedro; que se divertiram e foram para este bar chamado Paquera; que quando chegaram lá, o Zóio não tinha chegado lá; que ficaram lá e beberam; que o depoente ficou perto desta árvore e o Chocolate falou que iria no banheiro; que ele trouxe uma cerveja para o depoente;
que quando ele voltou novamente, ele disse que o Zóio chamou ele e o ameaçou; que eles bateram a boca, mas não estava perto; que ele chamou o Chocolate do outro lado da rua e falou para o Chocolate ficar ali, pois não iria acontecer nada não; que ele ameaçou o Chocolate e saiu; que não viu ele mais; que em momento algum tinha visto o Zóio na festa; que quem o viu foi o Chocolate; que Chocolate falou que ele o ameaçou; que Zóio falou que ele falou que tinha dançado com a mulher dele; que ele falou que Chocolate pode ser bom na porrada, mas queria ver se era bom na bala
; que daí falou para ele ficar perto do depoente, pois não iria acontecer nada não; que ficaram até acabou a festa; que a festa acabava mais ou menos de onze e meia a meia noite; que quando acabou esta festa falou: vamos embora chocolate; que ele tinha que trabalhar nesta festa; que um mês antes morou com ele e depois alugou uma casa; que até a metade do caminho virou e foi para sua casa; que no outro dia que ficou sabendo, já amanhecendo o dia; que pelo seu modo de pensamento assim, não pode afirmar que ele tinha tido algo com a moça, pois nunca viu;
que a todo momento tudo indicava que era o Zóio; que todas pessoas diziam que era ele; que até as provas que ficaram no local era dele; que o capacete e o relógio eram dele
; que a irmã dele não tinha nada de errado; que ela convivia com o Chocolate o tempo todo; que ela era crente e da igreja; que ela não dormia enquanto o Chocolate havia chegado; que ela não desapegava do irmão dela; que não ficou sabendo deste sonho que a irmã tinha tido com o irmão; que ficou sabendo que era babá e cuidava da menina; que neste dia ela estava inclusive cuidando da criança; que todas as provas apontam que foi o Edilson que praticou este crime contra o Chocolate e a Maria Cristina; que se viam como irmãos; que quando saíam juntos se apresentavam com irmãos mesmo; que em momento algum viu o Zóio;
que ficou só sabendo da boca do Chocolate, no dia do acontecido; que sabe que ele ameaçou o Chocolate e deixou as coisas dele no local, no dia do acontecido; que nesta época não se lembra de Chocolate ter tido problemas com outras pessoas;
que ele já teve até algumas rixas no passado, mas passou muito tempo;
que esta rixa grave foi só com Edilson mesmo; que esta situação de morte, só ficou sabendo esta situação do Edilson; que Chocolate nunca teve envolvimento com a polícia; que ele jogava bola com a polícia e nunca teve nada de errado
; que não conheceu Carlos Brito, vulgo careca; que o via na rua, mas não tinha conhecimento íntimo; que em momento algum o chocolate falou de ameaça de ninguém”.

Por fim, DAIANE FÉLIX DE CAMPOS, cunhada do réu, relatou na esfera policial, com riqueza de detalhes, toda a dinâmica da discussão ocorrida no dia dos fatos entre Edilson e Chocolate, motivada por ciúme doentio nutrido pelo réu, por imaginar que a vítima teria mexido com sua esposa, irmã da depoente, quando na verdade nada disso aconteceu, bem como as ameaças exercidas por este em face da vítima, acrescentando ainda, o fato de ter reconhecido, com absoluta certeza, que o relógio encontrado na cena do crime pertencia ao seu cunhado Edilson, pois o mesmo o estaria usando no dia do entrevero. Afirmou ainda, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Jaciara, que Edilson costumava andar armado, pois já exibiu a arma para a depoente em uma ocasião anterior ao crime, senão vejamos:

“
QUE esclarece que mora em uma quitinete localizada no bairro Santo Antonio, bem como a vítima também morava neste local, por isso o número informado em seu endereço é o mesmo das vítimas;
QUE no dia 07104/2014 por volta 04:33 estava em sua residência, dormindo quando escutou uns barulhos, parecendo uma briga e em menos de 5 minutos escutou aproximadamente 5 (cinco) disparos; QUE na janela de sua residência tem um buraco e ficou no local olhando para ver se alguém passava; QUE pelo local passou uma pessoa aparentemente alta, pele branca, jaqueta clara, bermuda jeans escura e tênis e capacete na cabeça; QUE o mesmo montou no banco traseiro de uma moto (não conseguiu ver que moto era) e saiu tomando rumo incerto; QUE a moto era pilotada por uma pessoa que a depoente também não conseguiu ver;
QUE logo em seguida saiu correndo até a residência da vítima Welington vulgo "Chocolate" para ver o ocorrido e no local encontrou a vítima Welington caída na área de sua quitinete, em cima de uma poça de sangue com a porta da residência aberta; QUE encontrou também a irmã de Welington (Maria Cristina de Souza) caída na sala, em cima de uma poça de sangue, aparentemente com vida; QUE a depoente ficou chocada com a situação e tentou ligar para a Polícia porém não conseguiu, porém a PM chegou em seguida e a depoente outra pessoa acionou a Emergência; QUE a PM e o SAMU fizeram os devidos atendimentos, levando Maria Cristina até o hospital municipal e quanto ao Welinton foi constatado que estava em óbito;
QUE perguntada a depoente se tem informações que possa levar a autoria do crime, respondeu que acredita que seu cunhado Edilson Felix da Silva tenha envolvimento no ocorrido, primeiro porque ele tinha ciúmes e até chegou a ameaçar Welington, eis que Welinton havia feito elogios a mulher de Edilson em outra oportunidade e o mesmo ficou sabendo, sendo que no dia 06/04/2014 estava no bar Nossa Senhora localizado no bairro Santo Antonio na companhia de sua irmã Diana e seu cunhado Edilson Felix e no local também estava a vítima Welinton; QUE em determinado momento a depoente e sua irmã Diana foram ao banheiro e Welinton estava na porta e cumprimentou a depoente; QUE Edilson se sentiu enciumado dizendo que Welinton teria olhado para Diana e foi até ele tirar satisfações e o ameaçou dizendo que ele estava mexendo com a mulher dos outros e era para tomar cuidado (informações repassadas por Edilson Felix dia 06/04/2014 - domingo no Bar Nossa Senhora); QUE Diana, no dia de hoje (07/04/2014) informou à depoente que Edilson felix não havia dormido em casa e estava suspeitando que poderia ser ele o autor dos fatos;

QUE perguntado se tem mais informações que ligam Edilson ao fato, respondeu que sim, no dia dos fatos quando entrou na residência da vítima viu um relógio marca Orient jogado no chão no local do crime e esse relógio a depoente tem ABSOLUTACERTEZA de que era o mesmo usado por Edilson Felix na noite anteior no Bar-Nossa Senhora;
QUE viu outros objetos no local do crime mas não tem certeza se pertencem a Edilson; QUE perguntado se a outra vítima Maria Cristina tinha algum tipo de desentendimento com Edilson, respondeu que acredita que não;
QUE perguntado se sabe se Edilson Felix possui ou já possuiu arma de fogo, respondeu que já viu Edilson Felix com arma de fogo (revolver) na residência da depoente, onde Edilson tirou o revolver da cintura e mostrou a depoente
”.

Já em Juízo, embora tenha trazido uma versão mais tênue, talvez em razão do longo interstício temporal, DAIANE FÉLIX DE CAMPOS ratificou os principais pontos relatados na esfera policial, ao asseverar “
que é cunhada do réu; que morava na frente;
que a área dos fundos de sua casa fazia divisão; que quem morava lá era a vítima; que lá era quitinete; que foi para festa e quando chegou foi dormir; que só escutou barulho de coisas caindo; que falou que iria sair para fora; que quando falou que iria sair para fora, uma colega disse não vai lá não;

que falou que iria ver o que aconteceu; que ouviu tiro; que só ouviu um tiro na época; que só lembra de um disparo; que estava dentro de casa e quando falou que iria sair para fora, acabou saindo quando teve o tiro; que quando saiu, viu o menino morto; que depois entrou na casa e viu a moça caída no chão; que o menino estava para fora e a moça dentro da casa
; que na época tinha visto um menino baixo;
que antes de sair, olhou pelo buraco da janela, e viu ele saindo com o capacete, colocando o revólver assim; que sua casa era de madeira na época; que viu aquela pessoa passando ali; que era um corredor que tinha nestas quitinetes; que viu a vítima e tinha muito sangue ao redor dela; que a irmã dele estava agonizando; que conseguiu ver ela com um pouco de vida;
que chamaram a polícia e foi aquela correria; que ligou para a família e foi aquela correria;
que aquela época tinha saído que Edilson e Chocolate tinha discutido lá, no clube que foram; que só ouviu o comentário que eles tinham discutido; que a depoente mesmo não viu; que o comentário foi que discutiram por causa de mulher; que esta mulher seria sua irmã, esposa do Edilson; que na festa, a depoente foi até o banheiro com ela e seu cunhado; que chocolate passou e brincou com a depoente no dia; que ouviu o comentário que eles discutiram depois; que ele achou que mexeu com sua irmã, mas foi com a depoente; que não percebeu que Edilson ficou enciumado porque saiu de perto dele; que não conversou com sua irmã se Edilson passou a noite em casa por causa daquele “vuco vuco”
; que lembrou que conversou com sua irmã;
que sua irmã ficou assustada com aquela situação toda e disse que ele deixou ela em casa e não compareceu em casa
;
que depois que a polícia liberou o local, reconheceu o relógio, que suspeitava que era do Edilson; que parecia com o relógio que ele usava no braço;
que o Wellington e Maria Cristina moravam juntos; que eram irmãos; que se Edilson tinha arma de fogo não sabe;
que uma vez o Edilson foi à sua casa armado; que uma vez ele chegou lá alterado e mandou ele ir embora;
que isto foi bem antes; que quando olhou pela fresta da janela, visualizou duas pessoas; que o Edilson é alto, então não era ele; que o homem que passou era mais baixo; que não tem mágoa de seu cunhado não; que acha que Edilson possui cinco filhos com a esposa; que a profissão do Edilson, acha que era pedreiro que ele estava trabalhando; que após este fato foi muito revoltante e muitas pessoas queriam pegar ele na época; que não sabe o motivo que ele mudou de Jaciara para Ribeirão Cascalheira; que acha que é por este motivo, pois ele nasceu aqui”
.

No que tange ao laudo pericial de DNA do local do crime (ID. 137537423), o
expert
conclui que “
o perfil genético obtido da parte interna do capacete (usuário) coletado no local de crime É COMPATÍVEL com o perfil genético obtido da calça de Edilson Felix da Silva como sendo oriundos do mesmo indivíduo
”.

No mais, a aludida perícia concluiu igualmente que
“os perfis genéticos obtidos do sangue impregnado na parte externa do capacete e no chinelo SÃO COMPATÍVEIS como sendo de uma irmã uterina de Wellington de Souza”
. Portanto, o material genético encontrado no exterior do capacete usado por Edilson, e encontrado no local do crime, pertence a vítima Maria Cristina.

Sendo assim, nota-se que a sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“(...) A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal”. (AgRg no HC 697.723/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

“(...) A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, e não se exige, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida” (AgRg no AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

“(...) A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa. 2. Para permitir o julgamento do acusado por seu juiz natural, o Tribunal Popular, a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesse juízo inicial (judicium accusationis), não há julgamento de mérito e não se afirma, peremptoriamente, a responsabilidade penal pelo crime imputado ao réu pronunciado. A competência para, de modo soberano, avaliar os fatos e julgar o acusado é do Tribunal do Júri” (REsp 1790039/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019).

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “
in dubio pro societate
” e não “
in dubio pro reo
”, como aconteceria na decisão de mérito.

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do
iudicium accusationis
, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se
in dubio pro societate
, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida” (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

“(...) A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021).

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo, com o laudo de DNA do local do crime.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direciona ao acusado EDILSON FÉLIX DA SILVA, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”.

No tocante as qualificadoras consistentes no motivo fútil, esta, contida no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal (FATO 1) e para assegurar a execução ou vantagem do crime descrito no Fato 1, contida no artigo 121, §2o, inciso V, do Código Penal (FATO 2), analisando os autos, verifico que há indícios de que estas podem ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido, vejamos inicialmente que há indícios nos autos da existência da qualificadora do
motivo fútil
, referente ao crime de homicídio praticado em face da vítima Welligton de Souza, vulgo “Chocolate”, uma vez que o aludido delito teria sido motivado por ciúme de um fato que não existiu, em razão de o réu imaginar que a aludida vítima teria mexido com sua esposa, demonstrando assim flagrante desproporcionalidade na conduta, bem como da qualificadora consistente em
assegurar a execução ou vantagem do crime de homicídio praticado em face de Welligton de Souza, vulgo “Chocolate”
,
pois, a vítima Maria Cristina de Souza, vulgo “Tetê”, foi executada quando tentou impedir que o denunciado ceifasse a vida de seu irmão Welligton.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que as qualificadoras, referente aos dois homicídios, existiram ou ocorreram como narradas na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não pode serem afastadas nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença destas de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO
, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de
PRONUNCIAR

EDILSON FÉLIX DA SILVA, vulgo “ZÓIO ou ZÓIO DE GATO”,
devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes capitulados no artigo

121, §2o, inciso II (1o FATO) e artigo 121, §2o, inciso V, (2o FATO), na forma do artigo 69, todos, do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os motivos ensejadoras para a manutenção da custódia preventiva, haja vista que o mesmo se manteve foragido desde a data dos fatos, embora tentada a sua citação por inúmeras vezes, inclusive perante aos seus familiares residentes em Jaciara, que em nada contribuíram para a sua localização, somente sendo possível a sua citação pessoal e a fluência dos atos processuais de primeira fase do procedimento especial escalonado

em razão da efetivação de sua prisão
.
Portanto, a manutenção da prisão preventiva do réu se faz necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo qualquer alteração fática superveniente que justifique a sua revogação, a teor do artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal.
[...] (Id. 206260746)

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso, com objetivo da impronúncia do Recorrente, tendo em vista de
não haver provas suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, subisidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, nos moldes do art. 129, §3o, do CP, em razão da não demonstração do
animus necandi
;

E caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguido de morte ou homicídio culposo;

Almeja ainda, o afastamento das qualificadoras imputadas na pronúncia;

Por fim, busca a revogação da prisão preventiva do recorrente, por considerar que seus predicados pessoais são favoráveis. (Id. 206260753)

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar, que para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Ao compulsar os autos, verifico que a defesa não possui razão. Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do boletim de ocorrência (Id. 206260186 – p. 22), relatório policial, certidão de óbito, laudo de necropsia e laudo pericial do local do crime, bem como, pelos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que tange a negativa de autoria, as provas acostadas nos autos, indicam que o crime ocorreu conforme consta na exordial acusatória.

Em juízo, o informante Jeferson de Souza foi ouvido e narrou da seguinte forma:

“(...) que é irmão do Wellington e Maria Cristina; que estava a passeio em Jaciara, no final de semana; que naquele final de semana, não sabe de nenhuma briga; que teve um futebol, uns dois domingos antes, ele comentou que estava tendo uma rixa com o Zóio; que tanto ele como o Marcos, que era um guri que andava junto com ele; que eles sempre saíam juntos para a festa; que a briga geralmente leva a chegar neste ponto aí; que eles estavam tendo uma rixa sim; que na festa não foi não; que era para ter ido e acabou tomando umas e nem foi; que só acordou na madrugada com a notícia; que foi o primeiro irmão a chegar lá; que a hora que entrou, já viu o seu irmão caído; que era mais próximo à entrada, já estava morto; que quando entrou, viu sua irmã e não conseguiu chegar perto dela; que o local já estava muito cheio; que teve todos os boatos; que seu irmão dançou com a menina; que teve um encontro do Marcos com o Zóio na porta do banheiro; que eles discutiram lá; que ele tinha a suspeita que seu irmão estava ficando com a esposa dele; que neste dia estava sabendo que a Diana estava brigada com o Zóio e nesta noite seu irmão dançou com ela na festa; que o problema que seu irmão estava tendo era como o Zóio, o Edilson; que seu irmão tinha uma rixa muito antiga com o pessoal da Cohab, que inclusive era amigo do Zóio; que teve uma época que saíram na briga, inclusive com o depoente, com o pessoal da Cohab; que acharam um anel; que teve um, que a Daine falou que conhecia de quem era o capacete que tinha encontrado; que daí tiraram que o suspeito seria o Zóio; que o capacete, parece, que era do Zóio; que um vizinho falou que não foi só o Zóio; que tinha mais gente envolvida; que o principal era ele; que seu ponto de vista seriam até três pessoas envolvidas ali; que conheceu Carlos Brito, vulgo “careca”, de vista; que Wellington não comentou com o depoente que teve discussão com Carlos Brito; que este Careca morreu no salão de cabeleireiro; que Carlos Brito já mandou umas pessoas já; que antes de o Comando Vermelho tomar o tráfico, ele comandava o tráfico lá; que Wellington não teria sido ameaçado por Carlos Brito; que Marcos foi criado com o depoente em instituição de menor; que os dois sempre andavam muito colados; que dormiam juntos e sempre estavam em festas juntos; que estranhou muito no dia do acontecido ele não está presente na casa; que pelas conversas de pessoas envolvidas da própria família dele, não foi ele que executou o crime, mas estava no crime; que seu irmão era bom de briga e tentou correr; que foi uma pessoa do lado de fora mesmo que o matou; que acha que ele brigou com o Zóio lá dentro e esta pessoa que matou; que familiares dele, disse que ele assumiu, estava no crime, mas não foi ele quem executou o crime; que antes do acontecido disso aí, que teve uma briga antes; que estava com uma rixa antes entre Edilson e Wellington; que ele achava que seu irmão tinha pegado a mulher dele; que seu irmão sempre contava as coisas e nunca falou que pegou ela; que Marcos também falou que seu irmão nunca pegou esta menina; que antes o Zóio teria ido nestas quitinetes e ameaçado o seu irmão e Marcos; que Marcos que confirmou isto aí; que acha que acabou batendo boca do Marcos com o Edilson; que sua irmã não era de confusão, pois era uma menina evangélica; que acha que foi tentativa de queima de arquivo ou por ser uma pessoa conhecida; que acha que a pessoa tinha um pouco de raiva da sua irmã; que foram quatro ou cinco tiros; que o último tiro, estava até queimado no local, sendo efetuados à queima-roupa; que foi na testa, entre as sobrancelhas; que o doutor falou que foi o tiro que tirou a vida dela; que os outros não matariam não”.(...)” (Id. 206260746)

A testemunha Marcos Rodrigues dos Santos, também foi ouvido em juízo e relatou da seguinte forma:

“[...]que era amigo íntimo do Chocolate, pois foram criados juntos no orfanato; que até certo momento estava indo para uma festa e não sabe como era a relação entre eles, que se separavam; que estavam indo para a festa em Jaciara e o depoente foi na moto da irmã da esposa do Edilson Zóio; que ela morava ao lado onde o chocolate morava; que ela mora na frente; que neste dia foram para a festa todo mundo junto, mas, no seu ponto de vista, não teve momento algum e não viu nada; que foram todos juntos para a festa e chegando lá cada um foi para o seu local; que elas foram para outros rumos; que não ficaram juntos ou perto na festa; que neste dia, em momento algum, viram o Edilson; que no domingo, de dia, estava conversando com a irmã da esposa do Zóio; que isto foi bem antes deste fato; que ele chamou o depoente e falou Marcos você que está ficando com a Diana; que falou não Zóio; que a irmã dela escutou e perguntou o que estava acontecendo; que ele saiu bravo; que no ponto de vista dele, é que ele deduziu que se não fosse o depoente seria o seu amigo Chocolate; que ele procurou antes para ter certeza de alguma coisa que estava acontecendo; que ele vivia largando e separando e foi tentar saber o que estava acontecendo; que este é seu ponto de vista; que o depoente não ficou com a esposa dele nestas separações, em momento algum; que pelo que sabe, nunca viu e nunca soube de nada do Chocolate com esta moça; que até estranhou do acontecido; que no dia da morte do Chocolate estavam juntos; que sempre andavam juntos; que neste dia, antes de chegar neste local que iam, que era um barzinho chamado Paquera; que neste dia foram em uma festa em São Pedro; que se divertiram e foram para este bar chamado Paquera; que quando chegaram lá, o Zóio não tinha chegado lá; que ficaram lá e beberam; que o depoente ficou perto desta árvore e o Chocolate falou que iria no banheiro; que ele trouxe uma cerveja para o depoente; que quando ele voltou novamente, ele disse que o Zóio chamou ele e o ameaçou; que eles bateram a boca, mas não estava perto; que ele chamou o Chocolate do outro lado da rua e falou para o Chocolate ficar ali, pois não iria acontecer nada não; que ele ameaçou o Chocolate e saiu; que não viu ele mais; que em momento algum tinha visto o Zóio na festa; que quem o viu foi o Chocolate; que Chocolate falou que ele o ameaçou; que Zóio falou que ele falou que tinha dançado com a mulher dele; que ele falou que Chocolate pode ser bom na porrada, mas queria ver se era bom na bala; que daí falou para ele ficar perto do depoente, pois não iria acontecer nada não; que ficaram até acabou a festa; que a festa acabava mais ou menos de onze e meia a meia noite; que quando acabou esta festa falou: vamos embora chocolate; que ele tinha que trabalhar nesta festa; que um mês antes morou com ele e depois alugou uma casa; que até a metade do caminho virou e foi para sua casa; que no outro dia que ficou sabendo, já amanhecendo o dia; que pelo seu modo de pensamento assim, não pode afirmar que ele tinha tido algo com a moça, pois nunca viu; que a todo momento tudo indicava que era o Zóio; que todas pessoas diziam que era ele; que até as provas que ficaram no local era dele; que o capacete e o relógio eram dele; que a irmã dele não tinha nada de errado; que ela convivia com o Chocolate o tempo todo; que ela era crente e da igreja; que ela não dormia enquanto o Chocolate havia chegado; que ela não desapegava do irmão dela; que não ficou sabendo deste sonho que a irmã tinha tido com o irmão; que ficou sabendo que era babá e cuidava da menina; que neste dia ela estava inclusive cuidando da criança; que todas as provas apontam que foi o Edilson que praticou este crime contra o Chocolate e a Maria Cristina; que se viam como irmãos; que quando saíam juntos se apresentavam com irmãos mesmo; que em momento algum viu o Zóio; que ficou só sabendo da boca do Chocolate, no dia do acontecido; que sabe que ele ameaçou o Chocolate e deixou as coisas dele no local, no dia do acontecido; que nesta época não se lembra de Chocolate ter tido problemas com outras pessoas; que ele já teve até algumas rixas no passado, mas passou muito tempo; que esta rixa grave foi só com Edilson mesmo; que esta situação de morte, só ficou sabendo esta situação do Edilson; que Chocolate nunca teve envolvimento com a polícia; que ele jogava bola com a polícia e nunca teve nada de errado; que não conheceu Carlos Brito, vulgo careca; que o via na rua, mas não tinha conhecimento íntimo; que em momento algum o chocolate falou de ameaça de ninguém” (Id. 206260746)

A testemunha Daiane Félix de Campos, em juízo relatou da seguinte forma:

“(...) “que é cunhada do réu; que morava na frente; que a área dos fundos de sua casa fazia divisão; que quem morava lá era a vítima; que lá era quitinete; que foi para festa e quando chegou foi dormir; que só escutou barulho de coisas caindo; que falou que iria sair para fora; que quando falou que iria sair para fora, uma colega disse não vai lá não; que falou que iria ver o que aconteceu; que ouviu tiro; que só ouviu um tiro na época; que só lembra de um disparo; que estava dentro de casa e quando falou que iria sair para fora, acabou saindo quando teve o tiro; que quando saiu, viu o menino morto; que depois entrou na casa e viu a moça caída no chão; que o menino estava para fora e a moça dentro da casa; que na época tinha visto um menino baixo; que antes de sair, olhou pelo buraco da janela, e viu ele saindo com o capacete, colocando o revólver assim; que sua casa era de madeira na época; que viu aquela pessoa passando ali; que era um corredor que tinha nestas quitinetes; que viu a vítima e tinha muito sangue ao redor dela; que a irmã dele estava agonizando; que conseguiu ver ela com um pouco de vida; que chamaram a polícia e foi aquela correria; que ligou para a família e foi aquela correria; que aquela época tinha saído que Edilson e Chocolate tinha discutido lá, no clube que foram; que só ouviu o comentário que eles tinham discutido; que a depoente mesmo não viu; que o comentário foi que discutiram por causa de mulher; que esta mulher seria sua irmã, esposa do Edilson; que na festa, a depoente foi até o banheiro com ela e seu cunhado; que chocolate passou e brincou com a depoente no dia; que ouviu o comentário que eles discutiram depois; que ele achou que mexeu com sua irmã, mas foi com a depoente; que não percebeu que Edilson ficou enciumado porque saiu de perto dele; que não conversou com sua irmã se Edilson passou a noite em casa por causa daquele “vuco vuco”; que lembrou que conversou com sua irmã; que sua irmã ficou assustada com aquela situação toda e disse que ele deixou ela em casa e não compareceu em casa; que depois que a polícia liberou o local, reconheceu o relógio, que suspeitava que era do Edilson; que parecia com o relógio que ele usava no braço; que o Wellington e Maria Cristina moravam juntos; que eram irmãos; que se Edilson tinha arma de fogo não sabe; que uma vez o Edilson foi à sua casa armado; que uma vez ele chegou lá alterado e mandou ele ir embora; que isto foi bem antes; que quando olhou pela fresta da janela, visualizou duas pessoas; que o Edilson é alto, então não era ele; que o homem que passou era mais baixo; que não tem mágoa de seu cunhado não; que acha que Edilson possui cinco filhos com a esposa; que a profissão do Edilson, acha que era pedreiro que ele estava trabalhando; que após este fato foi muito revoltante e muitas pessoas queriam pegar ele na época; que não sabe o motivo que ele mudou de Jaciara para Ribeirão Cascalheira; que acha que é por este motivo, pois ele nasceu aqui”. (Id. 206260746)

Denota-se que através do depoimento das testemunhas, em sede judicial, possível concluir que a dinâmica dos fatos narrados por eles, conclui-se os indícios de que o acusado, em tese, teria sido o autor do crime de homicídio apurado.

Não obstante, o laudo pericial de DNA do local do crime, também indica ligação do acusado com os fatos, eis que concluiu a existência através do perfil genético obtido na “
parte interna do capacete (usuário) coletado no local de crime É COMPATÍVEL com o perfil genético obtido da calça de Edilson Felix da Silva como sendo oriundos do mesmo indivíduo
”.

Igualmente,
“os perfis genéticos obtidos do sangue impregnado na parte externa do capacete e no chinelo SÃO COMPATÍVEIS como sendo de uma irmã uterina de Wellington de Souza”, concluindo que pertence a vítima Maria Cristina.

Portanto, em análise ao acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase, pois Magistrado analisou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, com base nas provas produzidas judicialmente, e através dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher a

fundada ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto,
meros indícios da autoria

e prova da materialidade
conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão.

Nesse contexto:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

Além do mais, o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal seguido de morte (art. 129, §3o, do CP) ou homicídio culposo, também não merece acolhimento, tendo em vista que diante de todo acervo probatório produzidos nos autos, indicam a existência do
“animus necandi”.

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

DAS QUALIFICADORAS

A defesa busca ainda o afastamento das qualificadoras “motivo fútil” e “para assegurar a execução de outro crime”, previsto nos incisos II e V, do §2o, do art. 121 do Código Penal.

Mais uma vez, sem razão. Explico.

Primeiramente, importante ressaltar que as somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, traz a seguinte redação que:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

No presente caso, verifica-se que há indícios que o crime de homicídio contra a vítima Wellington de Souza, vulgo “chocolate”, ocorreu em razão de ciúmes de um fato que não existiu, pois, o acusado imaginou que o ofendido teria mexido com sua esposa.

Assim, o entendimento doutrinário no tange a qualificadora motivo fútil:

“ [...] O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Já em relação a qualificadora
“para assegurar a execução de outro crime”
, previsto no inciso V, §2o, do art. 121 do CP, também possui indícios de sua ocorrência, tendo em vista que a vítima Maria Cristina de Souza, vulgo “Tetê”, foi morta quando tentou impedir que o réu executasse o seu irmão Wellington.

À propósito:

“[...] A exclusão de qualificadoras só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência. (N.U 0002138-92.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Portanto, como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, conforme evidente nos autos.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, a defesa busca a revogação da prisão preventiva, em razão do réu possuir predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, bons antecedentes, residência fixa, pai de 05 (cinco) filhos menores.

Sem razão.

Como visto, a segregação cautelar do mesmo já foi analisada e mantida na decisão de pronúncia.

Não obstante, vale ressaltar que
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse sentido:

“[...] Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016042-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edilson Felix da Silva
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024